Tribunal: TJDFT
Processo: 0009171-68.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009171-68.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Manifeste-se a laboriosa Secretaria do Conselho Especial quanto à impugnação do SINDIRETA em face da digitalização dos autos físicos (ID: 14022931). 2. Às partes, quanto ao prosseguimento do feito. I. Brasília, 28 de abril de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador